Tribunal: TJBA
Processo: 0041879-72.2000.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0041879-72.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIM S/A FALIDO e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE APRECIOU MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO QUE ENFRENTOU TEMA RELATIVO À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO, ENQUANTO A SENTENÇA DE ORIGEM FUNDAMENTOU-SE NA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCOMPASSO ENTRE O
DECISUM
E O OBJETO DA DEMANDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em sede de remessa necessária, nos autos de execução fiscal, no qual esta Câmara manteve sentença de improcedência sob fundamento de inexistência de hipótese de incidência de ICMS sobre a alienação de bens do ativo imobilizado de empresa falida. O ente público sustenta a existência de vício no julgado, ao argumento de que a decisão enfrentou matéria estranha ao conteúdo dos autos, uma vez que a sentença de primeiro grau extinguiu a execução com base na prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao apreciar matéria dissociada do objeto da demanda — tratando da incidência de ICMS sobre ativo imobilizado, em vez da prescrição do crédito tributário — e, em caso positivo, definir se o vício enseja a anulação do julgado com determinação de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição e erro material. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou controvérsia distinta daquela efetivamente submetida à apreciação jurisdicional, ao enfrentar questão relativa à incidência de ICMS sobre bens do ativo imobilizado, quando a sentença de origem se fundamentou exclusivamente na prescrição do crédito tributário.

4. Tal incongruência evidencia vício grave de julgamento, por afronta aos limites objetivos da lide e aos princípios da congruência e do devido processo legal, caracterizando
error in procedendo
. A decisão dissociada dos autos compromete a validade do pronunciamento jurisdicional, impondo sua anulação.

5. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado e determinar a reapreciação da remessa necessária, com exame adequado da matéria efetivamente controvertida.

IV.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PAUTA PARA NOVO JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8070585-86.2024.8.05.0000
,

em que figura como Embargante O
E
STADO DA BAHIA

e, como Embargad
o
,

o
JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos
de Declaração.
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Jusitça

JG11